Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EIRELI CONSTITUÍDA ANTES DO CASAMENTO. CAPITAL SOCIAL INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO PARA EMPRESA CUJO CAPITAL SOCIAL PERTENCE AO CONSORTE. PARTILHA INCABÍVEL. DISTINÇÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DA EIRELI E DA PESSOA NATURAL TITULAR DO SEU CAPITAL SOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda.
II. De acordo com a inteligência do artigo 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens não está sujeito a partilha capital social de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI constituída antes do casamento.
III. Eventual colaboração profissional ou financeira para EIRELI cujo capital social pertence ao cônjuge não projeta efeito algum na partilha decorrente do divórcio, dada a completa distinção e autonomia patrimonial prescrita no artigo 980-A do Código Civil.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.